Tribunal: TJMT
Processo: 1003911-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS (BOVINOS) ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR - INCIDÊNCIA INDEVIDA. TEMA 1.099, TEMA 1.376/STF – LEI COMPLENTAR N. 204/2023 - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por contribuinte pessoa física contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória proposta em face do Estado de Mato Grosso, na qual se buscava o reconhecimento da inexistência de obrigação tributária relativa ao ICMS sobre transferências interestaduais de bovinos entre propriedades rurais de sua titularidade, situadas em Mato Grosso e Minas Gerais. A sentença entendeu tratar-se de salvo-conduto genérico e afastou o interesse processual por ausência de ato administrativo concreto. A parte autora, contudo, instruiu os autos com notas fiscais e comprovantes de recolhimento do imposto, afirmando haver resistência concreta do Fisco à sua pretensão.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse processual em ação declaratória que visa afastar a incidência de ICMS sobre transferências interestaduais de bovinos entre estabelecimentos do mesmo titular; e (ii) estabelecer se é devida a exigência do imposto sobre tais operações, à luz do entendimento consolidado nos Temas 1099 e 1367 do STF, na ADC 49 e na Súmula 166 do STJ, bem como da alteração legislativa promovida pela LC 204/2023.
III. Razões de decidir
3. A existência de notas fiscais com destaque de ICMS e comprovantes de pagamento do tributo comprova a presença de ato concreto de exigência fiscal, afastando a alegação de ausência de interesse processual e demonstrando pretensão resistida.
4. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 1099 e ADC 49) e do STJ (Súmula 166) reconhece a inexistência de fato gerador de ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, por ausência de circulação jurídica da mercadoria.
5. A LC 204/2023 alterou expressamente o art. 12, I, da LC 87/1996 para consignar que não se configura fato gerador do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.
6. O Tema 1367 do STF esclarece que a modulação de efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança de ICMS sobre fatos geradores ocorridos antes de 2024, se inexistente o efetivo pagamento do tributo.
7. É legítima a cobrança do ICMS apenas nas operações anteriores à mudança de regime em que o imposto já tenha sido recolhido, vedada a restituição na presente via processual.
8. Configura-se o direito do contribuinte à abstenção de cobrança do ICMS em futuras transferências interestaduais de bovinos entre seus próprios estabelecimentos, desde que não haja novo recolhimento espontâneo do tributo.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Há interesse processual em ação declaratória voltada a afastar exigência tributária já concretizada por meio de notas fiscais com destaque de ICMS e respectivos recolhimentos.
2. Não incide ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, por ausência de circulação jurídica, conforme entendimento firmado no Tema 1099 e na ADC 49 do STF, bem como na Súmula 166 do STJ.
3. A cobrança do ICMS sobre tais transferências, antes de 2024, só é válida se o tributo tiver sido efetivamente recolhido, nos termos do Tema 1367 do STF.
4. A LC 204/2023 reforça o entendimento da inexistência de fato gerador nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, I, e 155, II; CPC, art. 927; LC 87/1996, art. 12, I (com redação dada pela LC 204/2023).
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.255.885/RS (Tema 1099), ADC 49, RE 1.376.852/SP (Tema 1367); STJ, Súmula 166.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003911-28.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO FABIO DIAS - CPF: 003.240.956-78 (APELANTE), ANTONIO CARLOS CORREA MARINHO - CPF: 973.947.691-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS (BOVINOS) ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR - INCIDÊNCIA INDEVIDA. TEMA 1.099, TEMA 1.376/STF – LEI COMPLENTAR N. 204/2023 - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por contribuinte pessoa física contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória proposta em face do Estado de Mato Grosso, na qual se buscava o reconhecimento da inexistência de obrigação tributária relativa ao ICMS sobre transferências interestaduais de bovinos entre propriedades rurais de sua titularidade, situadas em Mato Grosso e Minas Gerais. A sentença entendeu tratar-se de salvo-conduto genérico e afastou o interesse processual por ausência de ato administrativo concreto. A parte autora, contudo, instruiu os autos com notas fiscais e comprovantes de recolhimento do imposto, afirmando haver resistência concreta do Fisco à sua pretensão.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse processual em ação declaratória que visa afastar a incidência de ICMS sobre transferências interestaduais de bovinos entre estabelecimentos do mesmo titular; e (ii) estabelecer se é devida a exigência do imposto sobre tais operações, à luz do entendimento consolidado nos Temas 1099 e 1367 do STF, na ADC 49 e na Súmula 166 do STJ, bem como da alteração legislativa promovida pela LC 204/2023.

III. Razões de decidir

3.

A existência de notas fiscais com destaque de ICMS e comprovantes de pagamento do tributo comprova a presença de ato concreto de exigência fiscal, afastando a alegação de ausência de interesse processual e demonstrando pretensão resistida.

4.

A jurisprudência consolidada do STF (Tema 1099 e ADC 49) e do STJ (Súmula 166) reconhece a inexistência de fato gerador de ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, por ausência de circulação jurídica da mercadoria.

5.

A LC 204/2023 alterou expressamente o art. 12, I, da LC 87/1996 para consignar que não se configura fato gerador do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

6.

O Tema 1367 do STF esclarece que a modulação de efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança de ICMS sobre fatos geradores ocorridos antes de 2024, se inexistente o efetivo pagamento do tributo.

7.

É legítima a cobrança do ICMS apenas nas operações anteriores à mudança de regime em que o imposto já tenha sido recolhido, vedada a restituição na presente via processual.

8.

Configura-se o direito do contribuinte à abstenção de cobrança do ICMS em futuras transferências interestaduais de bovinos entre seus próprios estabelecimentos, desde que não haja novo recolhimento espontâneo do tributo.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Há interesse processual em ação declaratória voltada a afastar exigência tributária já concretizada por meio de notas fiscais com destaque de ICMS e respectivos recolhimentos.

2.

Não incide ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, por ausência de circulação jurídica, conforme entendimento firmado no Tema 1099 e na ADC 49 do STF, bem como na Súmula 166 do STJ.

3.

A cobrança do ICMS sobre tais transferências, antes de 2024, só é válida se o tributo tiver sido efetivamente recolhido, nos termos do Tema 1367 do STF.

4.

A LC 204/2023 reforça o entendimento da inexistência de fato gerador nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por JOÃO FÁBIO DIAS contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido, entendendo que a pretensão veiculada configurava salvo-conduto genérico e que inexistia ato administrativo concreto a ensejar o controle jurisdicional.

Na origem, o autor ajuizou ação de rito comum buscando o reconhecimento judicial da inexistência de relação jurídico-tributária que amparasse a exigência de ICMS nas transferências interestaduais de bovinos entre propriedades rurais de sua titularidade, situadas nos Estados de Mato Grosso e Minas Gerais. Alegou que exerce atividade de pecuária extensiva, possuindo estabelecimentos rurais devidamente inscritos e registrados nos dois entes federativos, entre os quais realiza movimentações de semoventes para fins de cria, recria e engorda, mediante emissão de notas fiscais eletrônicas de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular (CFOP 6.151). Sustentou que, nessas hipóteses, não há transferência de titularidade nem circulação econômica de mercadoria, mas mero deslocamento físico de bens dentro do mesmo patrimônio, razão pela qual não se configura o fato gerador do ICMS, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal, da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, e dos entendimentos firmados na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49 e no Tema 1.099 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Aduziu, ainda, que o Fisco estadual de Mato Grosso tem exigido o recolhimento de ICMS sobre tais operações, sob o argumento de que a movimentação de bovinos para fora do território estadual implicaria saída interestadual tributável, sendo necessária a emissão de Documento de Arrecadação (DAM) e a comprovação do recolhimento do imposto para fins de emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA). Para comprovar tal exigência, o autor juntou cópias de notas fiscais eletrônicas e dos respectivos comprovantes de pagamento do imposto. Afirmou, com base nesses documentos, que há resistência concreta do ente fazendário à sua pretensão e que, portanto, está configurado o interesse processual, uma vez que busca apenas a declaração judicial de inexistência de obrigação tributária nas operações descritas, e não um salvo-conduto genérico para situações futuras e incertas.

Requereu, em sede liminar, que fosse determinado ao Estado que se abstivesse de exigir o ICMS nas operações de transferência interestadual entre suas fazendas, sem prejuízo do cumprimento das obrigações acessórias pertinentes. (Id. 308884899).

O pedido de tutela de urgência, contudo, foi indeferido pelo juízo de origem, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e de risco de dano grave, uma vez que não se vislumbrava ato concreto de exigência tributária a ser coibido naquele momento. (Id. 30888569).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em sede de contestação, defendeu a extinção do processo por ausência de interesse de agir. Argumentou que a demanda tinha natureza preventiva e genérica, desprovida de objeto concreto, pois o autor não teria comprovado a existência de ato administrativo específico de lançamento, autuação ou exigência de ICMS relativo às operações descritas. Sustentou que a ação, na prática, visava à obtenção de salvo-conduto judicial para eventualidades futuras, o que violaria a separação dos poderes e impediria o exercício regular da atividade fiscalizatória do Fisco estadual. Asseverou, ainda, que a Administração Tributária tem cumprido as decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que se refere à ADC 49, mas que tal precedente não afasta a necessidade de emissão da nota fiscal e não alcança automaticamente todas as operações de transferência, cabendo à Fazenda analisar caso a caso a natureza da operação. (Id. 308885370).

Em impugnação à contestação, o autor reiterou seus argumentos iniciais. (Id. 308885374).

Encerrada a fase de instrução, sobreveio sentença, que julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O magistrado entendeu que a pretensão deduzida pelo autor configurava pedido de salvo-conduto genérico, destinado a impedir eventuais exigências fiscais futuras e incertas, sem a indicação de ato concreto de tributação ou autuação fiscal. Afirmou que o Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração Tributária para controlar, em tese, a legalidade de atos administrativos ainda não praticados, tampouco expedir comandos preventivos de caráter amplo que obstem a atuação fiscal do Estado. Destacou, ainda, que o autor não comprovou a existência de ato administrativo específico de exigência do ICMS sobre as operações de transferência mencionadas, motivo pelo qual considerou inexistente interesse processual. Em razão da improcedência, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. (Id. 308885389).

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta, preliminarmente, que o juízo a quo incorreu em erro de premissa fática ao afirmar a inexistência de ato concreto e ao confundir ação declaratória preventiva com pedido de salvo-conduto genérico. Assevera que, ao contrário do que entendeu o magistrado, o processo está instruído com documentos que demonstram recolhimentos efetivos de ICMS e exigências do Fisco relativas às operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, o que comprova a existência de pretensão resistida.

Prossegue aduzindo, que o interesse processual decorre da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional para afastar a cobrança indevida e pacificar a relação jurídica, sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa. No mérito, reitera que o simples deslocamento de mercadorias ou semoventes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não caracteriza circulação jurídica ou econômica, razão pela qual não há fato gerador do ICMS, consoante a Súmula 166 do STJ, o entendimento do Tema 1.099 do STF e o decidido na ADC 49, que fixaram a tese de não incidência do imposto em tais hipóteses.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária que autorize a cobrança do ICMS nas transferências interestaduais entre suas propriedades, e a consequente inversão do ônus sucumbenciais. (Id. 308885391).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o autor não comprovou a existência de lançamento tributário, auto de infração ou ato fiscal concreto que demonstre resistência à tese por ele sustentada. (Id. 308885395).

Recurso tempestivo (Id.30888593). Devidamente preparado (Id. 311072383).

Instada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Flávio César Fachone, manifesta pela ausência de interesse público relevante a ensejar a atuação ministerial. (Id. 317341877).

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por JOÃO FÁBIO DIAS contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual o autor pretende o reconhecimento judicial de que não incide ICMS sobre as transferências interestaduais de bovinos realizadas entre suas fazendas próprias, situadas nos Estados de Mato Grosso e Minas Gerais, ambas pertencentes à mesma pessoa física.

Alega o apelante que, embora as transferências não envolvam circulação jurídica da mercadoria, por inexistência de mudança de titularidade, vem sendo compelido a emitir nota fiscal com destaque de ICMS e, inclusive, a recolher o imposto indevidamente, em manifesta afronta ao entendimento consolidado no Tema 1099 do STF, na Súmula 166 do STJ, e na ADC 49, além de contrariar a redação atual do art. 12, I, da LC 87/96, alterado pela LC 204/2023. Juntou aos autos notas fiscais e comprovantes de recolhimento (DAMs), buscando provimento jurisdicional que reconheça a inexistência do dever tributário, tanto nas operações já realizadas quanto nas futuras de mesma natureza.

A sentença, por sua vez, extinguiu o processo com resolução de mérito, julgando o pedido improcedente. O juízo entendeu que não haveria interesse processual, por ausência de ato administrativo concreto de exigência tributária, e que a pretensão deduzida teria natureza meramente preventiva, visando a obtenção de salvo-conduto judicial para operações futuras.

Com a devida vênia ao juízo a quo, a sentença merece reforma.

Inicialmente, afasto a preliminar de ausência de interesse processual. Os autos estão instruídos com documentos fiscais nos quais há destaque de ICMS e comprovantes de recolhimento do imposto, evidenciando a existência de ato concreto de exigência tributária. A simples emissão da nota fiscal com destaque do imposto, quando compulsória sob pena de penalidade, constitui situação concreta apta a legitimar a tutela judicial, afastando a alegação de que se trata de hipótese abstrata ou meramente preventiva.

No mérito, o pedido merece acolhimento parcial, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, além da superveniência de relevantes alterações normativas e jurisprudenciais.

O Tema 1099 da Repercussão Geral (RE 1.255.885/RS) fixou a tese de que não incide ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que localizados em estados distintos, por ausência de circulação jurídica. Posteriormente, essa compreensão foi reafirmada no julgamento da ADC 49, com modulação de efeitos para permitir a cobrança até 31/12/2023 apenas nos casos em que o imposto tenha sido efetivamente recolhido, ressalvando-se os processos pendentes até 29/04/2021.

A matéria, no entanto, foi recentemente revisitada no Tema 1367/STF, cuja tese fixada com repercussão geral é clara e de aplicação imediata:

"A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC no 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo."

Esse novo marco interpretativo, dotado de eficácia vinculante e imediata (CPC, art. 927, III e V), esclarece de forma definitiva que é ilegítima a cobrança do ICMS, mesmo para operações realizadas antes de 2024, quando o tributo não tiver sido efetivamente recolhido antes da eficácia da modulação. Portanto, a discussão jurídica não se restringe mais à data do fato gerador, mas à existência ou não de recolhimento pretérito válido.

No caso concreto, conforme consta dos autos, o apelante realizou o recolhimento de ICMS em algumas operações passadas, razão pela qual a tese do Tema 1367 não se aplica retroativamente para invalidar tais recolhimentos já consumados.

Entretanto, deve-se reconhecer que, para as operações futuras de mesma natureza, deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular sem transferência de titularidade, é vedada a exigência do ICMS, sob pena de violação:

·

ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CF),

·

ao princípio da tipicidade fechada do fato gerador,

·

e ao entendimento consolidado do STF.

Esse posicionamento encontra reforço legislativo com a entrada em vigor da Lei Complementar n. 204/2023, que alterou expressamente o art. 12, I, da LC n. 87/1996, para dispor que não se considera ocorrido o fato gerador do imposto na transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular.

Diante desse cenário normativo e jurisprudencial, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da exigência do ICMS nas transferências interestaduais entre propriedades do autor, ao menos quanto às operações futuras, ressalvando-se aquelas em que já houve recolhimento válido e anterior à mudança de regime, que não podem ser objeto de restituição por esta via processual.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, voto pelo PARCIAL PROVIMENTO

da apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedente a ação declaratória, nos seguintes termos:

1.

Reconhecer a inexistência de obrigação tributária relativa ao ICMS nas operações de transferência interestadual de bovinos entre estabelecimentos do mesmo titular, sem alteração de propriedade, desde que não haja emissão de nota fiscal com destaque voluntário do imposto nem recolhimento efetivo anterior;

2.

Determinar ao Estado de Mato Grosso que se abstenha de exigir ICMS sobre essas operações futuras, salvo se ocorrer alteração fática ou jurídica relevante;

3.

Manter hígidas eventuais operações passadas em que o imposto já tenha sido validamente recolhido, nos termos da modulação fixada na ADC 49 e delimitada no Tema 1367 do STF.

Inverta-se, o ônus de sucumbência com relação à condenação honorária.

Isenta a Fazenda Pública, das custas processuais. Faço consignar, que muito embora o Estado seja isento do pagamento das custas processuais, poderá ser responsável pelo ressarcimento de eventuais despesas judiciais específicas, como honorários periciais, diligências de oficial de justiça ou outras despesas devidamente comprovadas, quando houver, conforme art. 236, §1o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-GERAL de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Consideram-se expressamente prequestionados, para os fins do art. 1.025 do CPC, os dispositivos constitucionais e legais suscitados pelas partes, em especial os arts. 150, I e II, e 155, II da CF; arts. 12, I da LC 87/96 com redação da LC 204/2023; art. 927 do CPC; e os Temas 1099 e 1367 da Repercussão Geral e a ADC 49 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025